Tribunal: TJDFT
Processo: 0738224-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TÍTULO EXEQUENDO. TR. SUBSTITUIÇÃO. IPCA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA.

1. Se o título exequendo fixou a TR como índice de correção monetária, a sua substituição pelo IPCA-E na fase de cumprimento de sentença viola a coisa julgada, ainda que para adequá-la a precedente vinculante (precedentes do STJ e do Conselho Especial do TJDFT).

2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.